Tribunal: TJSP
Processo: 0014575-83.2010.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – SEQUELA DE LOMBALGIA POR HÉRNIA DISCAL – Constados, pericialmente, a existência de incapacidade parcial e permanente e nexo de causalidade, faz jus a trabalhadora ao auxílio-acidente e não à aposentadoria por invalidez.

ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

D.I.B. –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – SEQUELA DE LOMBALGIA POR HÉRNIA DISCAL – Constados, pericialmente, a existência de incapacidade parcial e permanente e nexo de causalidade, faz jus a trabalhadora ao auxílio-acidente e não à aposentadoria por invalidez.

ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

JUROS DE MORA – Incidência desde a citação, de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.
CUSTAS – Isenção do I.N.S.S., respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.
TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA - Preenchidos os requisitos do art. 300 do C.P.C. de rigor o deferimento da tutela provisória para a imediata implantação do auxílio-acidente.
Sentença de improcedência reformada - Apelo da autora parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014575-83.2010.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
MARIA GORETTI BATISTA DE PAULA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo da autora, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18.300
APELAÇÃO No 0014575-83.2010.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
APELANTE: MARIA GORETTI BATISTA DE PAULA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. NELSON RICARDO CASALLEIRO
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA

SEQUELA DE LOMBALGIA POR HÉRNIA DISCAL
Constados, pericialmente, a existência de incapacidade
parcial e permanente e nexo de causalidade, faz jus a
trabalhadora ao auxílio-acidente e não à aposentadoria por
invalidez.
ABONO ANUAL
Consectário da condenação ao
pagamento do benefício por imposição legal.
D.I.B. Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença.
JUROS DE MORA Incidência desde a citação, de forma
englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a
mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de
poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da
ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a
inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o
tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
N.C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.
CUSTAS Isenção do I.N.S.S., respondendo, porém, pelas
despesas do processo comprovadas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO NESTA
INSTÂNCIA - Preenchidos os requisitos do art. 300 do
C.P.C. de rigor o deferimento da tutela provisória para a
imediata implantação do auxílio-acidente.
Sentença de improcedência reformada - Apelo da autora
parcialmente provido, com observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação da autora contra a r. sentença de fls. 269/270,
cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada por
auxiliar de enfermagem objetivando a concessão de benefício em razão de ter sido
acometida de hérnia discal em L4-S1, estenose de coluna vertebral e instabilidade da
coluna, pois no exercício de seu labor era obrigada a repetição de movimentos de
flexoextensão do tronco, bem como suportar pesos excessivos em manobras com
paciente para movê-los de macas, cadeiras de rodas, dar banho e, ainda foi submetida a
intervenções cirúrgicas para reinserção de parafusos pediculares, ficando afastada até
23/09/2010, quando lhe foi concedida a indevida alta médica, de modo a lhe resultarem
sequelas incapacitantes.
Em recurso, a obreira sustentou que:
a) exerceria a função de auxiliar de enfermagem, cuja atividade lhe
obrigaria a fazer movimentos repetitivos de flexoextensão do tronco e suportar pesos
excessivos em manobras com pacientes para movê-los em macas, cadeiras de rodas, dar
banho e, ainda teria sido submetida a intervenções cirúrgicas para reinserção de
parafusos pediculares;
b) o laudo pericial teria revelado ser portadora de lombalgia por hérnia
discal e, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, teria afirmado que existiria
concausalidade entre seu trabalho e a doença;
c) estaria comprovado nos autos, por meio de provas documentais e do
laudo pericial, que faria jus ao recebimento de aposentadoria por invalidez ou, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
mínimo, ao auxílio-acidente;
d) em respostas aos quesitos apresentados pelas partes, o auxiliar do
Juízo teria deixado claro a existência de incapacidade parcial e permanente, não tendo
mais recuperação e possibilidade de exercer suas atividades habituais;
e) estaria acometida de doença laboral que lhe geraria incapacidade
permanente para a função habitual e, como não tem outras especialidades e em razão de
sua idade, não iria conseguir recolocação no mercado de trabalho.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões (fls. 288vo).
O I.N.S.S. foi oficiado para que fornecesse informações
previdenciárias da recorrente, o que foi parcialmente cumprido (fls. 303/309).
A segurada peticionou (fls. 297), no momento do julgamento,
requerendo a reunião deste processo com o processo digital no
1000759-41.2015.8.26.0609, para serem julgados simultaneamente.
Para evitarem-se decisões divergentes foi suspenso o julgamento e
determinada a reunião dos autos (fls. 300).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, cumpre consignar estar o laudo pericial dotado de
elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde da obreira, mesmo porque
bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-
se como prova técnica hábil ao deslinde da demanda.
Dito isso, o apelo da obreira merece parcial provimento, pois, no caso
em epígrafe, de acordo com o laudo médico judicial (fls. 251/261), elaborado, aliás, de
modo escorreito, sem vícios ou contradições, a autora apresenta sequela de lombalgia
por hérnia discal, determinando, portanto, sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
não incapacidade total e permanente para o exercício de quaisquer atividades
laborativas.
Para que a segurada pudesse fazer jus ao benefício da aposentadoria
por invalidez acidentária, não bastaria a existência de lesão, sendo indispensável,
também, que ela fosse decorrente do exercício de suas atividades laborativas e/ou
acidente do trabalho e causasse incapacidade total e permanente para o desempenho de
todas e quaisquer atividades laborativas; o que, entretanto, não se sucede, pois segundo
demonstrado nos autos, existe apenas uma incapacidade parcial e permanente para
o trabalho.
Ademais, não pode ser olvidado que a aposentadoria por invalidez
acidentária somente é concedida à parte segurada considerada incapaz para o trabalho e
insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a
subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
Assim, como a requerente não se encontra totalmente incapacitada
para o exercício de quaisquer atividades laborativas, não há como conceder o benefício
requerido nas razões de apelação (aposentadoria por invalidez acidentária).
Sobre o tema, aliás, não pode ser esquecida a lição do extinto E.
Segundo Tribunal de Alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
PARA
AS
FUNÇÕES
HABITUAIS
-
POSSIBILIDADE
DE
REINTEGRAÇÃO EM OUTRAS FUNÇÕES - EXISTÊNCIA -
DESCABIMENTO
Não cabe se falar em aposentadoria por invalidez acidentária, se a
autora não está incapacitada total e permanentemente para o
trabalho”. (Ap. s/ Rev. 705.005-00/8 - 2a Câm. - Rel. Juiz FELIPE
FERREIRA - J. 18.3.2003)

ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 454.348-00/9 - 9a Câm.
- Rel. Juiz FRANCISCO CASCONI - J. 24.4.96

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Confira-se, a propósito, a jurisprudência do C. S.T.J., respaldando
entendimento deste E. Tribunal:
“PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
INCAPACIDADE PARCIAL - ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91.
- O segurado considerado parcialmente incapacitado para
determinadas tarefas, podendo, porém, exercer atividades outras que
lhe garantam a subsistência, não tem direito ao benefício da
aposentadoria por invalidez.
- Para deferimento do benefício, a incapacidade há que ser total e
permanente, insuscetível de reabilitação.
- Recurso conhecido e provido”. (REsp 231093/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, Quinta Turma, julgamento 18.11.1999, DJ 21.02.2000)
Frise-se ser inócua as condições sociais da requerente para justificar a
concessão de qualquer benefício acidentário perante a Justiça Comum, que deve ser
deferido nos termos da legislação acidentária, afinal tal benesse não pode ser outorgada
como forma de amenizar a restrição do mercado de trabalho no nosso país.
No mesmo sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. DESRESPEITO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I - Estando o Autor incapacitado apenas parcialmente para o
trabalho, não faz jus à aposentadoria por invalidez.
II - O argumento da dificuldade de obtenção de outro emprego, em
face da idade avançada, baixo nível intelectual, não pode ser utilizado
para a concessão do benefício, por falta de previsão legal.
III - Com relação ao alegado desrespeito ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, não é possível, em sede de agravo
interno, analisar questões não debatidas pelo Tribunal de origem,
nem suscitadas em recurso especial ou em contra-razões, por
caracterizar inovação de fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
IV - As razões da fundamentação do agravo devem limitar-se a atacar
o conteúdo decisório da decisão hostilizada. No presente caso, tal
hipótese não ocorreu. Aplicável, à espécie, a Súmula 182/STJ.
V - Agravo interno desprovido”. (AgRg no REsp 674036/PB, Rel.
Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgamento 09.11.2004, DJ
12.12.2004)
“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
INCAPACIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO CONCESSÃO.
1. Os elementos determinantes da aposentadoria por invalidez, a
cargo do INSS, são a qualidade de segurado, a carência quando
exigida e a incapacidade total e permanente para o trabalho.
Reconhecendo o Tribunal de origem que a incapacidade sofrida pelo
obreiro é apenas parcial, com base em laudo médico-pericial, não há
que se conceder o benefício.
2.
Nem
mesmo
uma
interpretação
teleológica
do
sistema
previdenciário, permite-nos concluir que a idade do segurado - aliás
não muito avançada, seu grau de instrução ou as atividades que
sempre exerceu durante toda a sua vida, agora limitadas pelas lesões
de que padece, possam influenciar na concessão da aposentadoria
por invalidez. Tal benefício não pode ser concedido como forma de
amenizar a restrição do mercado de trabalho no nosso país.
3. Recurso conhecido e provido”. (REsp 249056/SP, Rel. Min. Edson
Vidigal, Quinta Turma, julgamento 08.06.2000, DJ 01.08.2000)
“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
INCAPACIDADE PARCIAL.
I - Estando a Autora incapacitada apenas parcialmente para o
trabalho, não faz jus à aposentadoria por invalidez.
II - O argumento da dificuldade de obtenção de outro emprego, em
face da idade avançada, baixo nível intelectual, não pode ser utilizado
para a concessão do benefício, por falta de previsão legal.
III - Recurso provido”. (REsp 358983/SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
Quinta Turma, julgamento 28.05.2002, DJ 24.06. 2002)
Portanto, no caso, em relação à aposentadoria por invalidez acidentária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
que pressupõe, renove-se, incapacidade total e permanente não há como se acolher a
demanda.
Todavia, faz jus a apelante ao auxílio-acidente.
Com efeito, a perícia judicial (fls. 251/261), aliás, realizada, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, constatou que a suplicante apresenta sequela de
lombalgia por hérnia discal, que acarreta incapacidade parcial e permanente para o labor,
inexistindo dúvida acerca do nexo causal-concausal.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito do Juízo:
“... Analisando a história, o exame físico e a documentação
apresentada pode-se concluir que se trata de pericianda portadora
de lombalgia por hérnia discal ...
(...)
entretanto suas atividades profissionais podem ter contribuído
para a piora do quadro (presença de concausa), pois pericianda
realizava esforços repetitivos em coluna lombar durante sua jornada
de trabalho.
Essa doença leva a uma restrição para sua atividade laborativa
atual, uma vez que a sua ocupação habitual leva a esforços
repetitivos em coluna vertebral. Entretanto, autora pode ocupar
outros cargos que não demandem tais esforços.
Vale ressaltar que essas alterações são crônicas e não possuem
tratamento curativo, apenas controle da dor através de modificações
de estilo de vida, fisioterapia, analgesia e, eventualmente, cirurgia.
Portanto, no presente caso, a pericianda possui incapacidade
parcial e permanente ao trabalho desde a última cirurgia, em
03/09/2004. A autora pode ser adaptada em funções laborativas de
conformidade com suas limitações, evitando sobrecarga em coluna
lombar ...” (fls. 259, destaquei em negrito).
Por fim, o perito judicial foi incisivo ao asseverar:
“...3) É possível afirmar que existe concausalidade entre o seu
trabalho e a doença.
4) Pericianda possui incapacidade parcial e permanente...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(fls. 260, destaque do original).
Diante desse quadro, não há como se negar o direito à indenização
infortunística, pois comprovada a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Sobre o tema, segue o ensinamento do extinto C. Segundo Tribunal de
Alçada Civil, in verbis:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
- REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - NEXO CAUSAL -
PROVA - EXISTÊNCIA - CABIMENTO
Presentes os requisitos objetivos, quais sejam, acidente típico, nexo
causal e seqüela incapacitante, concede-se o benefício acidentário ao
trabalhador que lesionou o pé de forma parcial e permanente”. (Ap.
s/ Rev. 687.685-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J.
30.6.2003) (quanto a lesão no pé direito)
Destarte, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente abono anual, a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido em razão das sequelas
na coluna 27.02.2014, fls. 111 (processo conexo digital 1000759-41.2015.8.26.0609) -
, vez que constatados por meio do laudo pericial o nexo concausal e a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97.
Também é devido o abono anual, pago a todos os segurados que
durante o ano receberam auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por
morte ou auxílio-reclusão.
Trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir
da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro
acessório jungido a ele.
Aliás, para elucidação do tema, segue a lição do extinto E. Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - ABONO ANUAL
(ARTIGO
40
DA
LEI
8213/91)
-
ACESSÓRIO
-
ACOMPANHAMENTO DO PRINCIPAL - NECESSIDADE
O abono anual, embora não conste da condenação, é devido por
imposição legal, constituindo acessório que deve necessariamente
acompanhar o principal”. (Ap. s/ Rev. 695.114-00/1 - 11a Câm. - Rel.
Juiz ARTUR MARQUES - J. 24.2.2003)
ANOTAÇÃO: No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 652.815-00/5 - 11a
Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 23.9.2002
“ACIDENTE DO TRABALHO - LIQÜIDAÇÃO - CÁLCULO -
BENEFÍCIO - ABONO ANUAL - JUROS MORATÓRIOS -
INCLUSÃO - OBRIGAÇÃO LEGAL - ADMISSIBILIDADE
O abono anual e os juros de mora são devidos 'ex vi legis'”. (Ap. s/
Rev. 753.018-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA BISSON - J.
5.8.2004)
Portanto, o abono anual é devido durante a vigência do benefício.
Os juros de são devidos a partir da citação, nos termos da Súmula 204
do E. S.T.J., de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema.
Com a inversão do julgado, condena-se a autarquia ao pagamento das
despesas processuais.
Quanto às custas indevida a condenação, pois, quando da distribuição
da ação, a Lei de Custas do Estado de São Paulo (Lei Estadual no 11.608/03) já era
explícita em prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de
trabalho, sendo, por fim, cristalina, em estabelecer a isenção das aludidas custas para a
União, Estado, Município e respectivas autarquias. Destarte, não há como se falar na
condenação do I.N.S.S. ao pagamento das custas processuais.
De rigor, ainda, deferir a tutela de urgência de natureza antecipatória
para imediata implantação do auxílio-acidente, pois comprovado o binômio
incapacidade laborativa - nexo causal por meio da perícia judicial realizada nestes autos,
sob o crivo do contraditório.
Ademais, no caso em lume, eventual interposição de recursos às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Cortes Superiores não pode ser óbice para implantação do benefício.
Diante desse quadro, estando preenchidos os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil de 2015, defiro a tutela de urgência para imediata ativação do
benefício acidentário.
Derradeiramente, cumpre anotar que nesta mesma data está
sendo julgado o processo conexo digital no 1000759-41.2015.8.26.0609, mantendo-se
a improcedência, porém, por outro fundamento, diante da concessão do benefício
de auxílio-acidente, nestes autos.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo
da autora, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator